Tribunal: TJDFT
Processo: 0700416-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700416-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEISA BRITO NASCIMENTO DE MORAES EMBARGADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuidam-se de embargos de declaração opostos por GEISA BRITO NASCIMENTO DE MORAES, em face de Decisão Monocrática, proferida por esta Relatora, que manteve o indeferimento da antecipação de tutela vindicada pela impetrante, nos seguintes termos (Id. 31960413): “No tocante aos argumentos aviados pela parte recorrente em seu pedido de reconsideração, nada obstante a insurgência, não vislumbro presentes elementos que pudessem modificar a decisão retro. Em que pese a agravante advogue que restou prejudicada diante da alteração de gabaritos, proveniente da revisão de recursos administrativos, não reputo presentes quaisquer fundamentos que alterem o posicionamento adotado quando da análise do pedido liminar. Isso porque não vislumbro a probabilidade do direito invocado, especialmente diante da ausência de vedação no Edital do certame acerca de revisão de recursos pela banca examinadora, bem como pela aparente lisura do processo seletivo em questão, ao se implementar as medidas necessárias à sua segurança e imparcialidade. Neste cenário, no juízo de reconsideração, mantenho a decisão liminar de Id. 31889050. Publique-se. Vistas a parte agravada, em 10 (dez) dias, acerca dos documentos de Ids. 31900582 a 31900582 e 31954367 a 31954367, para querendo, manifestar-se.” Em suas razões recursais (Id. 32062267), a impetrante, ora embargante, afirma que a decisão embargada teria sido omissa ao não analisar seu pleito de gratuidade de justiça, em sede de reconsideração. Nesses termos, a embargante pugna pelo provimento dos aclaratórios, a fim de que o alegado vício seja sanado. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material. Devo destacar que, o vício de omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deveria ter se manifestado de ofício. Isto não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos. Basta que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. Os fundamentos em que se baseia para decidir de uma ou outra forma constituem a motivação, requisito essencial à validade do julgamento. O vício de obscuridade pode ser verificado tanto na fundamentação quanto no dispositivo, uma vez que decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. O vício da contradição é verificado na hipótese de existirem proposições inconciliáveis entre si, de tal forma que a afirmação de uma, logicamente significará a negação da outra. No tocante aos argumentos aviados pela parte recorrente, nada obstante a insurgência, não vislumbro presentes elementos que pudessem modificar a decisão retro, tampouco omissão. A questão atinente a gratuidade de justiça pleiteada pela impetrante deve ser analisada quando do mérito recursal. Isso porque a decisão de Id. 31889050, que indeferiu a medida liminar vindicada, apenas limitou-se a intimar a parte para a comprovação da alegada hipossuficiência, sendo, assim, os documentos de Ids. 31900582 a 31900582, não integravam o acervo fático-probatório dos autos quando da decisão de Id. 31889050, não sendo possível, portanto, qualquer análise em sede de reconsideração no ponto. Desta forma, tendo a decisão embargada, fundamentadamente, analisado o pleito, não há que se falar em omissão. Assim, sem prejuízo de posterior apreciação do pleito de gratuidade de justiça, quando da análise do mérito recursal, após efetivo contraditório, não havendo qualquer vício a ser sanado, o não provimento dos presentes embargos é medida que se impõe. Com essas considerações, REJEITO aos embargos de declaração ora opostos. Publique-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora